Tribunal: TJMT
Processo: 0000719-64.2005.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Vistos etc.
Tendo em vista a devolução da carta de intimação anexada ao ID. 37102954, pelo motivo de “mudou-se”, reitere-se o ato, por meio do advogado da instituição financeira Recorrida (Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal Ltda – SICOOB Pantanal), via DJE.
Outrossim, aguarde-se o cumprimento total do despacho exarado no ID. 34567958, no que se refere à intimação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (núcleo de Santo Antônio do Leverger, dos termos da sentença, bem como para apresentar contrarrazões e dos Recorridos SICOOB MT-MS e Aigo Cunha de Moraes, para apresentarem contraminuta em relação aos Apelos anexados aos ID’s 28446960 e 28446958, respectivamente.
Após, voltem conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 18 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora